Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719445-21.2019.8.07.0003 RECORRENTE: HELENITO LAURO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA DO CRIME ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de ausência do dolo, elemento essencial para a caracterização do crime, não deve prosperar, posto que o réu incorreu para a prática delitiva ao contratar um suposto despachante para a renovação do documento, sem passar pelos procedimentos obrigatórios exigidos pelo Detran para renovação de carteiras de habilitação. 2. A absolvição requerida não merece acolhimento se nos autos há conjunto probatório robusto e harmônico que demonstram a materialidade e autoria delitivas, sobretudo com base nos depoimentos judiciais e Laudo Pericial de Exame Documentoscópico, inquestionável quanto a falsidade do documento apreendido. 3. Anotações penais podem ser utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena mesmo quando as condenações pretéritas ultrapassarem o período depurador de 5 anos previsto no art. 64, inciso I, do CP, mas não podem ser consideradas para a agravante da reincidência delitiva, na segunda fase. Tema 150/STF. 4. Os antecedentes criminais valorados negativamente na primeira fase, somados à reincidência decorrente de crime de roubo, praticado com violência ou grave ameaça, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, indicam que a medida da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável ao acusado que, inclusive, foi anteriormente beneficiado com a medida, mas voltou a delinquir. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porque não deveria ter utilizado 1 (uma) condenação por furto simples cometido há mais de 10 (dez) anos para valorar negativamente os antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 59, caput e inciso II, do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes”. (AgRg nos EDcl no REsp 1915069/RJ, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 31/8/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015